Tribunal: TJDFT
Processo: 0738679-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738679-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA BORGES VALENTE, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANDRA BORGES VALENTE, MARCELO ALMEIDA ALVES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. SANDRA BORGES VALENTE e MARCELO ALMEIDA ALVES promoveram cumprimento de sentença contra BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Pela sentença de ID 63819582, proferida em 25/5/2024, pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicada a multa de litigância de má-fé à primeira exequente: “Diante do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheço o excesso de execução no montante de R$12.213,43, resultado da diferença entre o valor pedido (R$74.317,64) e o valor correto do débito (R$62.104,21) no dia do depósito. Consequentemente, CONDENO apenas a primeira exequente, que foi quem propôs a execução, em honorários devidos aos patronos das executadas no montante de 10% sobre o valor do excesso. Quanto à alegação de litigância de má-fé, diante de todo o contexto observado nos autos, verifica-se que, de fato, a primeira exequente propôs a execução em total desconsideração com o fato de que não havia atuado sozinha até o trânsito em julgado da demanda, o que reputo como conduta temerária, já que, se as partes executadas não tivessem apontado a constituição de outros advogados pelo autor ao longo da tramitação do processo de origem, é provável que a exequente tivesse se locupletado indevidamente de verba que não era integralmente sua. À luz do disposto no art. 80, V do CPC e, considerando que à execução foi atribuído o valor de R$74.317,64, aplico à primeira exequente multa equivalente a 2% sobre o valor da causa, que deverá ser pago em favor apenas do segundo exequente. Do valor depositado (ID 177345543), R$1.185,59 e acréscimos deverão ser restituídos às partes executadas, que ficam intimadas para informar os dados bancários para a transferência. Com os dados, expeça-se. O valor restante (R$62.104,21) será repartido entre os exequentes, observando-se as respectivas porcentagens. Sendo 50% para a primeira exequente e 10,9% para o segundo exequente (dos 10% da condenação), tem-se que a parcela da exequente SANDRA BORGES VALENTE é R$50.988,68 e acréscimos; e do exequente MARCELO ALMEIDA ALVES é R$11.115,53 e acréscimos. Ficam ambos intimados para informar os dados bancários para transferência, devendo a Secretaria observar a repartição informada. Com os dados, expeçam-se. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo executado. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado e pagas as custas porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se” (ID 63819582). Em 5/6/2024, as executadas RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. opuseram embargos de declaração (ID 63819585), que foram rejeitados (ID 63819587). Em 7/6/2024, a exequente SANDRA BORGES VALENTE opôs embargos de declaração (ID 63819588), que foram rejeitados (ID 63819595). Em 28/6/2024, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. interpuseram apelação (ID 63819605). Em 2/7/2024, o exequente MARCELO ALMEIDA ALVES interpôs embargos de declaração (ID 63819608). Em 10/7/2024, pela sentença integrativa, desprovidos os embargos de declaração do exequente MARCELO ALMEIDA ALVES: “Em sede de embargos de declaração, o segundo exequente inaugura fundamentação que jamais foi utilizada por ele em suas petições anteriores. Há muito tempo já está sedimentado o entendimento de que sua parcela nos horários equivaleria à porcentagem de 10,9% dos 10% da condenação, conforme esclarecido na decisão de ID 188678861. Fica claro que os presentes embargos versa sobre matéria preclusa. Destaco que a repartição não foi alvo de arbitrariedades, mas sim foi fixada com base no trabalho desenvolvido pelos advogados, que atuaram em momentos distintos e bem delimitados ao longo de todo o trâmite processual. Diante disso, REJEITO os embargos de declaração. As executadas juntaram razões recursais de apelação (ID 202383403). Intimem-se os exequentes para contrarrazões e, após, remetam-se os autos à segunda instância” (ID 63819613). Em 30/7/2024, MARCELO ALMEIDA ALVES apresentou contrarrazões à apelação de RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. (ID 63819616). Em 2/8/2024, a exequente SANDRA BORGES VALENTE interpôs apelação (ID 63819617). Em 28/8/2024, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. apresentaram contrarrazões à apelação de SANDRA BORGES VALENTE (ID 63819625). Em 30/8/2024, MARCELO ALMEIDA ALVES apresentou contrarrazões à apelação de SANDRA BORGES VALENTE (ID 63819626). Muito bem. Considerando que RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. interpuseram apelação em 28/6/2024, antes da sentença integrativa (10/07/2024) que negou provimento aos embargos de declaração de MARCELO ALMEIDA ALVES, intimem-se as executadas RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. para ratificar ou complementar suas razões de apelação. Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora